Tribunal: TJDFT
Processo: 0710078-94.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. ADVOGADO DATIVO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. OMISSÃO EXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE.
I. Caso em exame
Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o acórdão de ID 70602815, que deixou de fixar os honorários advocatícios em favor do advogado dativo, JEAN SANTOS DE MOURA, OAB/DF 68398-A, nomeado para assistir o réu Antônio de Melo Franco Filho. Em seu recurso, pleiteia a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$ 986,97 (novecentos e oitenta e seis reais e noventa e sete centavos), nos termos do art. 21, 22 e do anexo do Decreto Distrital no 43.821/2022.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar se há vício no acórdão com relação à fixação de honorários ao advogado dativo.
III. Razões de decidir
4. Os embargos de Declaração se prestam a sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade, exigindo-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento, conforme previsão do art. 48 da Lei 9.099/95 c/c o art. 1.022, CPC.
5. O Juízo de primeiro grau nomeou advogado dativo para o réu, para a interposição de recurso inominado (ID 68954865). Todavia, no julgamento do recurso inominado não foram fixados os honorários advocatícios ao advogado dativo, padecendo o acórdão de vício de omissão, o qual passa-se a corrigir.
6. A Lei Distrital no 7.157/2022 dispõe sobre o programa “Justiça Mais Perto do Cidadão” e foi regulamentada pelo Decreto Distrital no 43.821/2022. Por sua vez, o programa se concretizou pelo Acordo de Cooperação no 010/2022 entre TJDFT, OAB/DF e SEJUS/DF.
7. No tocante aos honorários do advogado participante do programa, o artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022, reza que:
Art. 22. O valor dos honorários é fixado pelo juiz competente para cada ato processual constante do Anexo deste Decreto, mesmo nos casos de nomeação para patrocínio de todo o processo, não podendo ultrapassar os respectivos valores dispostos no Anexo, exceto no caso do §1o do art. 21, da Lei no 7.157, de 2022.
§1o O juiz competente deve arbitrar os valores dos honorários, dentro dos limites do Anexo deste Decreto, em cada caso, observando:
I - a complexidade da matéria;
II - o grau de zelo e de especialização do profissional;
III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço;
IV - as peculiaridades do caso.

8. Em face do exposto e de acordo com os valores máximos estabelecidos no decreto, fixa-se os honorários em favor do advogado dativo, JEAN SANTOS DE MOURA, OAB/DF 68398-A, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais), decorrente do recurso inominado interposto e de R$ 200,00 (duzentos reais) pelos embargos de declaração ora opostos, totalizando o valor de R$ 900,00 (novecentos reais), a ser pago pelo Distrito Federal.
IV. Dispositivo e tese
9. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos em parte para fixar o valor dos honorários ao advogado dativo em R$900,00 (novecentos reais).
10. A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser feita pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.